Tribunal: CARF
Processo: 15940.720009/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/03/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos de declaração devem ser acolhidos na medida da ocorrência de tais fenômenos. Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720009/2017-44
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-009.641 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
USINA ALTO ALEGRE S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/01/2013 A 31/03/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os embargos
de declaração devem ser acolhidos na medida da ocorrência de tais fenômenos.
Fundamento: Art. 65 do Ricarf.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher em
parte os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para esclarecer a razão do não
reconhecimento do crédito presumido.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio
Robson Costa, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração de fls. 4404, opostos pelo contribuinte em
face do Acórdão de fls. 4346, em razão de omissão e obscuridade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720009/2017-44
Fl. 4468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720009/2017-44

Os embargos foram admitidos pelo Presidente desta turma, o nobre conselheiro
Paulo Roberto Duarte Moreira, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 4461, transcrito
parcialmente a seguir:

“Trata-se de Embargos de Declaração manejados pelo contribuinte em desfavor do
Acórdão no 3201-005.488, de 24 de julho de 2019, cujos fundamentos que embasaram a
referida decisão podem ser resumido na ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 31/01/2013
a 31/03/2013 NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AGROINDÚSTRIA. PRODUÇÃO DE
CANA, AÇÚCAR E DE ÁLCOOL.
A fase agrícola do processo produtivo de cana-de-açúcar que produz o açúcar e álcool
(etanol) também pode ser levada em consideração para fins de apuração de créditos para
a Contribuição em destaque. Precedentes deste CARF.
GASTOS
COM
FRETE.
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS DO CONTRIBUINTE. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITO. POSSIBILIDADE. Os fretes e dispêndios para transferência de insumos
entre estabelecimentos industriais do próprio contribuinte são componentes do custo de
produção e essenciais ao contexto produtivo. Portanto, geram direito de crédito de Pis e
Cofins, no regime não cumulativo, conforme artigo 3o das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e Resp 1.221.170/PR.
DUPLA TRIBUTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe tributar a parcela do faturamento já foi oferecida à tributação em momento
anterior.
Assim decidiu o colegiado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter todas as glosas de créditos decorrentes dos
gastos realizados no cultivo da cana-de-açúcar e do transporte de mercadorias (em
elaboração ou acabados) entre estabelecimentos da Recorrente e excluir a exigência
sobre as baixas da provisão do IPI.
(...)
Das alegações da embargante Os aclaratórios apresentados pela embargante suscitam os
vícios de omissão e obscuridade, nos seguintes termos:
1. Da obscuridade quanto ao entendimento firmado pela Turma Julgadora no acórdão
embargado:
Todavia, apesar do correto entendimento firmado, não foi possível identificar no
acórdão embargado a razão do parcial provimento do Recurso Voluntário. Isto porque o
I. Conselheiro Relator não descreveu e/ou indicou aquilo que supostamente teria sido
rejeitado do Recurso Voluntário apresentado pela Embargante. Assim, constata-se que o
voto do I. Conselheiro Relator, nesse ponto, é obscuro, pois não restou claro como as
infrações descritas nos autos de infração foram afastadas e, ao mesmo tempo, não se foi
dado integral provimento à peça recursal da Embargante.
2. Da omissão quanto à análise da utilização dos créditos presumidos sobre a compra de
cana-de-açúcar de pessoas físicas:
Ao analisar esta questão, a DRJ ressaltou que não reconheceria tal procedimento
sugerido pela Embargante, na medida em que a impugnação apresentada seria
Fl. 4469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720009/2017-44

improcedente2 No início de seu voto, o I. Conselheiro Relator reconheceu que este tema
ainda estaria em debate. Veja trecho extraído do acórdão embargado: “em síntese,
remanesce o litígio sobre as seguintes matérias: (...) d) crédito presumido indevido sobre
a aquisição de cana-de-açúcar de pessoas físicas para dedução das contribuições
apuradas ao invés de utilizá-los nos pedidos de ressarcimento”. Não obstante, acerca do
assunto, foi feita a seguinte ressalva: “não há litígio sobre esta última matéria, uma vez
que a defesa reconhece que o pleito de ressarcimento foi, no caso, indevido.” (fl. 23 do
acórdão embargado / fl. 12.330 dos autos). (...)
No entanto, da análise do acórdão embargado, não se verificou qualquer passagem e/ou
análise quanto a possibilidade de a Embargante utilizar os créditos presumidos sobre
compra de cana-de-açúcar de pessoas físicas.
Assim, verifica-se que o acórdão embargado não analisou essa importante consideração
apresentada pela Embargante desde a sua peça impugnatória, configurando, desse
modo, omissão por parte da Turma Julgadora.
Destaca a Embargante:
Requer, ainda, seja mantida a reunião deste processo administrativo àquele no qual foi
promovida a glosa dos créditos (Processo no 15940.720014/2017-57), para que sejam
apreciados conjuntamente, em razão da prejudicialidade já reconhecida.
São estes os fatos.
Do exame de admissibilidade Passo à análise dos pressupostos de admissibilidade do
apelo.
O artigo 652 do Regimento Interno do CARF estabelece que cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a
decisão e seus fundamentos ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-
se a turma.
Registre-se que com relação ao vício de omissão, deve-se verificar se a decisão
embargada de fato silenciou sobre a matéria suscitada nos Embargos de Declaração, ou
se deixou de abordá-la porque não foi expressamente contestada do recurso voluntário,
de modo que, dá-se omissão quando a decisão não se pronuncia sobre ponto, ou
questão, suscitado pela recorrente, ou que os julgadores deveriam pronunciar-se de
ofício.
Antes de adentrar à verificação do vício apontado, faz-se importante pontuar as lições
doutrinárias de 3Humberto Theodoro Junior, que ressalta que o pressuposto de
admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição
na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o
juiz ou tribunal, porém em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto
que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão.
Merece destaque, ainda as ponderações de 4Daniel Amorim:
O (...) CPC consagra três espécies de vícios passíveis de correção por meio de embargos
de declaração: obscuridade, contradição (...) e omissão.(...)
A omissão refere-se à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o
órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer
de ofício. Ao órgão jurisdicional é exigida a apreciação tanto dos pedidos como dos
fundamentos de ambas as partes a respeito desses pedidos. Sempre que se mostre
necessário, devem ser enfrentados os pedidos e os fundamentos jurídicos do pedido e da
defesa, sendo que essa necessidade será verificada no caso concreto, em especial, na
hipótese de cumulação de pedidos, de causas de pedir e de fundamento de defesa.(...)
É importante a distinção entre enfrentamento suficiente e enfrentamento completo. O
órgão jurisdicional será em regra obrigado a enfrentar os pedidos, causas de pedir e
fundamentos da defesa, mas não há obrigatoriedade de enfrentar todas as alegações
feitas pelas partes a respeito de sua pretensão. O órgão jurisdicional deve enfrentar e
decidir a questão colocada à sua apreciação, não estando obrigado a enfrentar as
Fl. 4470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720009/2017-44

alegações feitas pela parte a respeito dessa questão, bastando que contenha a decisão
fundamentos suficientes para justificar a conclusão.(grifos não originais).(...)
A função dos embargos de declaração não é modificar substancialmente o conteúdo das
decisões impugnadas(...).
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição,
verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a
afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições
podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou de direito, bem
como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o
dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio
desenvolvido durante a fundamentação. O mesmo poderá ocorrer entre a ementa e o
corpo do acórdão e o resultado do julgamento proclamado pelo presidente da sessão e
constante da tira ou minuta e o acórdão lavrado.(grifo original).
Nesse sentido, analisa-se a seguir os vícios apontados de omissão e obscuridade,
destacados nos aclaratórios.
1. Da obscuridade quanto ao entendimento firmado pela Turma Julgadora no acórdão
embargado 2. Da omissão quanto à análise da utilização dos créditos presumidos sobre a
compra de cana-de-açúcar de pessoas físicas Destacam-se os seguintes excertos: a
decisão embargada:
Da decisão embargada:
A Recorrente apresentou diversos pedidos eletrônicos de ressarcimento de créditos de
PIS/Cofins. Apreciados pela unidade de origem, foram lavrados autos de infração,
destinados à constituição de crédito tributário decorrente das mesmas contribuições, em
face da insuficiência de recolhimento (processo no 15940.720014/2017-57).
Assim, tratando-se das mesmas matérias e dos mesmos fatos, passamos a transcrever
aqui, adotando-o como razão de decidir, o voto condutor do acórdão proferido nos autos
do processo em referência (no 15940.720014/2017-57):
(destaques não originais).
Do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reverter todas as glosas de créditos decorrentes dos
gastos realizados no cultivo da canade- açúcar e do transporte de mercadorias (em
elaboração ou acabados)
entre estabelecimentos da Recorrente e excluir a exigência sobre as baixas da provisão
do IPI. (destaques não originais).
Ressalta a Embargante que também foram opostos embargos de declaração em face do
acórdão no 3201-005.483, proferido no Processo no 15940.720014/2017-57, através do
qual deu-se parcial provimento ao recurso voluntário, porém apesar de reconhecida a
improcedência total das glosas foi arguida obscuridade em razão do resultado parcial,
para que seja aclarada qual a parcela foi objeto do provimento pelo colegiado, bem
como omissão quanto à análise da matéria referente utilização dos créditos presumidos
sobre a compra de cana-deaçúcar de pessoas físicas.
Da contextualização dos fatos e em consulta ao e-processo verifica-se que os embargos
de declaração opostos pelo mesmo sujeito passivo em razão do acórdão no 3201-
005.483 foram objeto do Despacho de Admissibilidade pelo Presidente da 1a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção do CARF, através do qual foi dado 5seguimento
para que o colegiado aprecie os apontamentos de omissão (a respeito do pleito sobre
aproveitamento do crédito excluído dos pedidos de ressarcimento no saldo de créditos
não utilizado da recorrente) e de obscuridade (sobre a amplitude do provimento).
Com efeito estando demonstrado que as razões de decidir no presente processo, através
do acórdão embargado têm como fundamento o julgamento do Processo no
15940.720014/2017-57, proferido pelo acórdão no 3201-005.483 se evidencia
Fl. 4471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720009/2017-44

preliminarmente o vício de obscuridade, quanto aos fundamentos que ensejaram o
provimento parcial, visto que a leitura da decisão embargada remete necessariamente ao
voto proferido através do acórdão no 3201-005.483, bem como o de omissão, uma vez
que não se constata nos fundamentos do voto apreciação quanto à utilização dos
créditos presumidos sobre a compra de cana-de-açúcar de pessoas físicas, embora esteja
arguida no Recurso voluntário, fls.3226/3243 (item 2.2.5), do presente processo,
estando assim os vícios suscitados interligados e dependentes do resultado da
admissibilidade dos embargos do Processo no 15940.720014/2017-57, visto que há
matéria não apreciada.
Esclareça-se, contudo, que o presente despacho não determina se efetivamente
ocorreram os vícios de obscuridade/omissão com relação às matérias destacadas
(eminentemente de mérito), nesse sentido, o exame de admissibilidade não se confunde
com a apreciação do mérito dos embargos, que é tarefa a ser empreendida
subsequentemente pelo colegiado. Apenas não se rejeitam os Embargos de plano, posto
que não restaram como manifestamente improcedentes (art. 65, § 3o do RICARF).
Quanto à reunião deste processo administrativo àquele no qual foi promovida a glosa
dos créditos (Processo no 15940.720014/2017-57), foge ao escopo regimental dos
aclaratórios, cujas hipóteses estão disciplinadas no artigo 65 do Regimento Interno do
CARF, já destacado no início do presente exame.
Conclusão Isso posto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, no que tange aos vícios de obscuridade e omissão suscitados.”

Após, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes do regimento interno
deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os precedentes, os fatos, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e considerando o Despacho de Admissibilidade, os tempestivos Embargos de Declaração
devem ser conhecidos.
Com relação à omissão no julgamento, em seus embargos o contribuinte
apresentou a seguinte alegação:

“No entanto, da análise do acórdão embargado, não se verificou qualquer passagem e/ou
análise quanto a possibilidade de a Embargante utilizar os créditos presumidos sobre
compra de cana-de-açúcar de pessoas físicas.”

Fl. 4472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720009/2017-44

A matéria foi tratada no Acórdão Embargado de fls. 4346, conforme trechos
reproduzidos a seguir:

“Primeiramente é importante ressaltar que o item 2.1 das razões de defesa (Da utilização
dos créditos presumidos sobre compra de cana-de-açúcar de pessoas físicas), não será
aqui abordado, eis que a empresa se insurgiria contra ele, somente se a impugnação
fosse considerada procedente. Tendo em vista que a impugnação foi considerada
improcedente o referido item não será analisado no presente voto.”

De fato, como registrado pelo relator do Acórdão mencionado, o contribuinte fez
uma alegação “alternativa” e “condicionada” ao provimento ou não da “impugnação”, conforme
trechos do Recurso Voluntário de fls. 3236, reproduzidos a seguir:

(...)

Fl. 4473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720009/2017-44

Portanto, o que se pediu, foi o que se julgou.
Em seus embargos o contribuinte mencionou exatamente este ponto. A empresa
solicitou que fosse considerada a possibilidade de utilização do crédito presumido nos termos do
art. 8o da Lei no 10.925/04 na composição do saldo de créditos não utilizados, uma vez que
haviam sido desalocados dos pedidos de ressarcimento.
Contudo, é relevante registrar que a fiscalização se atentou à esta questão e
registrou seu entendimento no item "d" do Relatório Fiscal, especificamente nas fls. 7501 a
7503, reproduzido a seguir:

“d) Utilização dos créditos presumidos sobre compra de cana de açúcar de pessoas
físicas para dedução das contribuições apuradas ao invés de utilizá-los nos pedidos de
ressarcimento.”

Pela leitura do Relatório Fiscal, entende-se que a fiscalização considerou o valor
do crédito presumido proveniente da aquisição de cana de açúcar (nos moldes do Art. 8.o da Lei
no 10.925/04) para realizar a dedução das contribuições apuradas e, após, realizou a glosa
equivalente ao valor utilizado, nos pedidos de ressarcimento.
Nestes termos, o esclarecimento acima somente confirma o voto do relator.
Em que pese o voto estar claro, a razão do não reconhecimento do crédito
presumido poderia ter sido melhor explicada e descrita no Acórdão embargado, razão pela qual a
alegação de omissão deve ser parcialmente acolhida, sem efeitos infringentes, para que as
descrições e explicações do presente Acórdão integrem o Acórdão embargado.
Com relação à alegação de obscuridade do encaminhamento para o “provimento
parcial” e não para o provimento integral, sob a hipótese de que as matérias haviam sido todas
providas, constata-se que obscuridade não há.
Não foram todas as matérias que obtiveram provimento, como mencionado acima
no tópico que tratamos da alegação de “omissão” no julgamento, pois, a matéria da
“possibilidade de a Embargante utilizar os créditos presumidos sobre compra de cana-de-açúcar
de pessoas físicas” não obteve provimento.
Se o não reconhecimento da possibilidade de utilização dos créditos presumidos
sobre compra de cana-de-açúcar, de pessoas físicas, foi equivocado ou não, tal discussão não
deve ser objeto de Embargos de Declaração e, sim, de Recurso Especial.
Diante de todo o exposto, vota-se para que os Embargos Declaratórios sejam
parcialmente ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes, para que fique esclarecido a razão do não
reconhecimento do crédito presumido.
Voto proferido.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 4474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.641 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15940.720009/2017-44

Fl. 4475
DF CARF MF
Documento nato-digital